Tribunal: TCU
Processo: 002.077/2024-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Auditoria Operacional sobre a Extensão da Vida Útil de Angra 1 e a Gestão do Fundo de Descomissionamento das usinas nucleares Angra 1 e Angra 2 pela Eletronuclear S/A.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria voltada a avaliar a implantação do Programa de Extensão de Vida da Usina Angra (LTO Angra 1), buscando conhecer as atividades e ações empreendidas no programa tendo em vista tanto sua relevância e materialidade, quanto a possibilidade de que seja reaplicado, no médio prazo, na usina Angra 2, e examinar a gestão dos recursos do Fundo de Descomissionamento das Usinas Nucleares Angra 1 e Angra 2 (FDES Angra 1 e Angra 2), dada a correlação do fundo com o fim da vida útil dessas usinas. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar, com fundamento no art. 4o, inciso II, c/c art. 7o, §3o, incisos I a V, da Resolução-TCU 315/2020: 9.1.1. à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) que, em até 180 dias contados da ciência, em articulação com Cnen, ou à ANSN a partir de sua estruturação, com MME, com a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, vinculada ao Ministério da Fazenda, e com Eletronuclear, estabeleça os contornos regulatórios aderentes às práticas contábeis e tributárias e à situação peculiar do FDES a serem aplicados no cálculo da receita fixa da Eletronuclear, a fim de preservar os recursos do FDES para o cumprimento da missão a ele legalmente vinculada e permitir o acompanhamento efetivo do montante atualizado do FDES pela Agência e pela Cnen, em atenção ao art. 3o, inciso IV, do Decreto 9.203/2017 e em consonância com a Estratégia Nacional de Melhoria Regulatória instituído pelo Decreto Presidencial 12.150, de 21/8/2024; 9.1.2. à Comissão Nacional de Energia Nuclear (Cnen), ou à ANSN a partir de sua estruturação, que, em até 180 dias contados da ciência, em articulação com Aneel, MME e Eletronuclear, elimine a lacuna regulatória que deixa o FDES vulnerável a saques unilaterais pelo gestor do fundo sem crivo regulatório, estabelecendo de forma objetiva na Norma CNEN NN 9.02 as situações em que os saques sobre o fundo podem ser realizados unilateralmente pela Eletronuclear ou somente após aprovação pelo (s) regulador (es), bem como os critérios de preponderância regulatória em relação aos permissivos contábeis para fins de blindagem do FDES, conforme Acórdão 1360/2017-TCU-Plenário , art. 2o da Lei 9.784/99 e art. 4o, inciso IX, do Decreto 9.203/2017, e em consonância com a Estratégia Nacional de Melhoria Regulatória instituído pelo Decreto Presidencial 12.150, de 21/8/2024; 9.1.3. à Eletronuclear que efetue, em até 180 dias contados da ciência, o aporte de R$ 153.144,18 (data-base: agosto/2007) no FDES, relativo ao período de 1997 a 2004, conforme explicitado na Tabela 2 deste relatório, devidamente atualizado na data do seu aporte, em parcela única, a ser efetuada em até 180 dias, a contar da ciência deste Acórdão e apresente ao TCU a documentação correlata, em até quinze dias após a realização da operação; 9.2. recomendar, com fundamento no art. 250, inciso III do Regimento Interno do TCU c/c art. 11, da Resolução -TCU 315/2020 e em consonância com a Estratégia Nacional de Melhoria Regulatória instituído pelo Decreto Presidencial 12.150, de 21/8/2024: 9.2.1. à Comissão Nacional de Energia Nuclear (Cnen), ou à ANSN a partir de sua estruturação, com fundamento no art. 250, inciso III do Regimento Interno do TCU c/c art. 11, da Resolução-TCU 315/2020, que proceda aperfeiçoamento normativo, utilizando a experiência adquirida ao longo do processo de extensão de vida útil de Angra 1, de forma a estabelecer marcos temporais para o processo de renovação de licença para operação estendida de usinas nucleoelétricas, tanto para o operador quanto para o regulador, compatibilizando o atendimento aos requisitos técnicos com a emissão da decisão de forma tempestiva, de forma a melhorar a segurança jurídica, a previsibilidade do operador quanto aos investimentos de grande vulto a serem executados e trazer mais clareza quanto às condições as quais deverá atender para obter a extensão de vida útil do ativo operado; 9.2.2. à Comissão Nacional de Energia Nuclear (Cnen), ou à ANSN a partir de sua estruturação, com fundamento no art. 250, inciso III do Regimento Interno do TCU c/c art. 11, da Resolução-TCU 315/2020, em articulação com a Aneel e a Eletronuclear, que proceda aperfeiçoamento normativo de forma a estabelecer marcos temporais nos processos de avaliação do Plano Preliminar de Descomissionamento e de suas revisões, notadamente quanto aos exames de custos e datas de início de descomissionamento, que influenciam diretamente na parcela da tarifa de energia destinada ao FDES, de forma a considerar a necessidade de que as informações validadas sejam as mais atuais, alinhados às revisões tarifárias da Eletronuclear, para evitar impactos indevidos, seja para os consumidores ou para o próprio fundo; 9.3. dar ciência, com fundamento no art. 9o, inciso II, da Resolução-TCU 315/2020 e em consonância com a Estratégia Nacional de Melhoria Regulatória instituído pelo Decreto Presidencial 12.150, de 21/8/2024, à Eletronuclear, à Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional (ENBPar), ao Ministério de Minas e Energia (MME), ao Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) e à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest) do Ministério da Gestão da Inovação em Serviços Públicos, bem como ao GSI, na qualidade de coordenador do CDPNB, ao MCTI, na condição de Ministério responsável pela política nuclear e ao qual a Cnen está vinculada, responsável pela política de energia elétrica incluído a geração de energia nuclear e à Casa Civil, na condição de coordenadora e integradora das atividades dos ministérios e das ações governamentais do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), no qual a extensão de vida útil de Angra 1 está inscrita, que: 9.3.1. o programa de extensão de vida útil da Usina Térmica Nuclear UTE Angra 1 está exposto ao risco iminente de não alcançar seus objetivos em vista da baixa disponibilidade de recursos financeiros para o projeto, decorrente do desequilíbrio entre despesas e receitas da Eletronuclear, e das carências de recursos técnicos e operacionais dos órgãos reguladores, notadamente da Cnen, vez que o processo é complexo do ponto de vista técnico e materialmente relevante, envolvendo ações e recursos de ambos os lados (operação e regulação), e demanda um acompanhamento criterioso de coordenação e integração por meio de instância de monitoramento específica, incluindo o MME, nos termos do art. 15, inciso XII, do Decreto 11.492/2023, com participantes dos diversos órgãos e entidades envolvidos, e, por fim, que esse risco poderá levar ao desequilíbrio e a perda de sustentabilidade da própria Eletronuclear; 9.3.2. as divergências de entendimento sobre a tributação do Fundo de Descomissionamento de Angra 1 e Angra 2 (FDES) têm ocasionado impactos econômico-financeiros diretos no caixa da Eletronuclear, com potenciais efeitos sobre a sustentabilidade da Companhia; e 9.3.3. como consequência dessas divergências, a Eletronuclear realizou saque de mais de 10% dos recursos do fundo, no dia 25/3/2024, e deu a sinalização de que pretende sacar mais de 40%, fato que certamente terá impacto à sustentabilidade econômico-financeira do FDES, com potenciais prejuízos tanto à segurança nuclear, dada a potencial indisponibilidade futura de recursos no fundo, quanto aos consumidores de energia elétrica, que teriam que suportar custos adicionais nas tarifas de energia para garantir os recursos necessários ao descomissionamento. 9.4. encaminhar cópia de inteiro teor do presente acórdão à Casa Civil da Presidência da República, à Comissão Nacional de Energia Elétrica (Cnen), à Controladoria Geral da União (CGU), à Eletronuclear S.A. (Eletronuclear), à Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional (ENBPar), ao Comitê de Desenvolvimento do Programa Nuclear Brasileiro (CDPNB), ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), ao Ministério de Minas e Energia (MME), à Comissão de Serviços de Infraestrutura (CI) do Senado Federal, à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informática (CCT) do Senado, à Comissão de Meio Ambiente (CMA) do Senado, à Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados, à Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação da Câmara dos Deputados, à Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados; 9.5. autorizar à AudElétrica, nos termos do art. 4o, §3o da Portaria-Segecex 9/2020, a constituição de processo distinto para o monitoramento das deliberações exaradas; 9.6. apensar, definitivamente, com fundamento no inciso I do art. 169 do Regimento Interno do TCU, o presente processo ao processo a ser constituído para o monitoramento das deliberações exaradas.